Tribunal: TJMT
Processo: 1010636-93.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010636-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação indébita, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MM Juiz de Direito da 2a. Vara da Comarca de Vila Rica MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FRANCISCO PEREIRA - CPF: 044.153.141-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BRANDAO FARIA - CPF: 071.929.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), CARLOS ANDRE MORAES (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA
– MERO USUÁRIO – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 3 TCCR/TJMT – NÃO CONHECIMENTO –
2.

CARÊNCIA DE FUNDAMENTO DO DECRETO PREVENTIVO

– IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES, ALÉM DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA (40 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA AO CRACK)
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 25 TCCR/TJMT
–

3.

MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA –
REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES
–
4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43
–
ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ
.

1.

Na via estreita do
Habeas Corpus
não se afigura possível proceder ao exame de questões que demandam dilação probatória, tais como a aventada condição de usuário do paciente, que a princípio não exclui a autoria do tráfico, salvo se restarem comprovadas de forma irrefutável, a posse exclusivamente para o consumo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes STJ.

Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.

2.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Inteligência do Enunciado
Orientativo nº. 25 – TCCR/TJMT,
i
n casu
, 40 porções de
crack
. Além disso, e
stá e
videnciando o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, pois demonstrada a gravidade
in concreto
do crime, considerando os fortes indícios de ativa participação do paciente nos delitos de Tráfico de Drogas, bem como na posse das armas e munições apreendidas, circunstâncias, que
reforçam a necessidade da medida extrema, diante da periculosidade social do paciente, e o risco concreto de reiteração delituosa.

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição no caso do pressuposto mencionado.

4.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Carlos André Moraes,
custodiado desde 12.6.2021, por supostamente ter cometido os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06) e
Porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido
(artigo 14, da Lei nº. 10.826/03).

Aponta-se como autoridade coatora a
MM.

Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT
.,
que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque
converteu ilegalmente a prisão em flagrante em preventiva
.

Em linhas gerais, o impetrante sustenta I) a
negativa de autoria
em razão de o paciente ser
mero usuário
de entorpecentes;
II)
a
carência da
fundamentação
do decreto

cautelar, diante do
não preenchimento dos requisitos
do (art. 312, do CPP);
III)
defende a
suficiência
da aplicação de
medidas cautelares alternativas
à prisão, e por fim,
IV)
a presença de
predicados pessoais favoráveis
ao paciente.

D
este modo, requereu,
liminarmente
,
a revogação
da prisão preventiva.

Subsidiariamente,

pugnou a aplicação de
medidas cautelares mais brandas.
No
mérito
, aguarda a
confirmação da tutela
de urgência (Id. 91202488).

Foram anexados documentos (Id.
91202489 a Id. 91202492).

A liminar foi
indeferida
durante o
plantão judiciário
pela
Exma. Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves
(Id
.
91251496
).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.
93192961).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação

da ordem, conforme respectivo sumário que segue (Id.
93619010
):

“Habeas corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Negativa de autoria. Via eleita imprópria para análise probatória. Pretendida revogação da custódia cautelar. Inviabilidade. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de se acautelar a ordem pública pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Circunstâncias do caso, em especial pela apreensão de significativa quantidade de drogas, de algumas armas de fogo e de munições. Irrelevância de condições pessoais favoráveis na atual fase processual. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 16 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021